Tribunal: TJMT
Processo: 1031471-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031471-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS DA SILVA - CPF: 062.924.891-59 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1031471-47.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: BRUNO SANTOS DA SILVA

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1031471-47.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: BRUNO SANTOS DA SILVA

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 51388010).

Em suas razões recursais (ID 51388011), a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido de “
não juntada do laudo realizado dia 25/09/2019 pela central de Conciliação e Mediação da Capital
”

ante a concordância de realização de perícia médica consoante manifestado pela recorrida em sua peça contestatória, julgando antecipadamente a lide cerceando assim seu direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No mérito, destaca que, consoante disposto no art. 373, I, do CPC/15, o autor provou ter direito ao recebimento da indenização do Seguro DPVAT, demonstrando de forma robusta o nexo causal entre o acidente e as sequelas definitivas,

conforme consta do Histórico clinico do Atendimento do pronto Socorro de várzea Grande e o Boletim de Ocorrência anexados aos autos

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de data para realização de nova perícia médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 51388014).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1031471-47.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: BRUNO SANTOS DA SILVA

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
BRUNO SANTOS DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 01/07/2012, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 51387534), requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de “
não juntada do laudo realizado dia 25/09/2019 pela central de Conciliação e Mediação da Capital
”

ante a concordância de realização de perícia médica consoante manifestado pela recorrida em sua peça contestatória, julgando antecipadamente a lide.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

MÉRITO

Denota-se dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação em 18/09/2019, onde pugnou, caso necessário, pela realização de perícia médica, apresentando seus quesitos (ID. 51387547).

Verifica-se ainda, que em 25/9/2019 fora realizada a perícia médica no Núcleo de Conciliação onde
identificou-se que a parte autora/apelante apresenta contusão lombar, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 12/09/2018, o qual lhe causou
“
disfunções apenas temporárias
” (ID. 51388005),
consoante as informações e documentos fornecidos pela própria parte recorrente no dia da avaliação médica
, razão pela qual, na audiência realizada naquele mesmo dia, o apelante requereu
“a não juntada do laudo pericial
” (ID. 51388005 - Pág. 1)

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização, conforme se verifica da assinatura do termo de concordância (ID 51388005 - Pág. 3).

Além disso, a questão referente à impugnação do laudo pericial foi um dos temas da petição de ID. 51388007 e da impugnação à contestação (ID 51388009) devidamente analisada pelo juízo
a quo,
o qual afirmou ser desnecessária a realização de nova perícia, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 51388010):

“Superadas as preliminares arguidas e
sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide.”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão da ausência de invalidez atestada pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020